Tribunal: TJMT
Processo: 1028229-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028229-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), DEISE TASSIANA MARCHIORO - CPF: 018.646.191-71 (AGRAVANTE), JOSERLEI DE SOUZA - CPF: 430.095.141-15 (ADVOGADO), TIAGO MARCHIORO - CPF: 035.852.441-57 (AGRAVANTE), MARLON FABIANO VERDI - CPF: 004.642.170-08 (AGRAVADO), RODRIGO DA MOTTA JARDIM - CPF: 765.862.860-34 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA E DA PENHORA REALIZADA. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 523, caput e §1o do novel Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exequente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se a multa em caso de ausência de pagamento voluntário no interregno de tempo fixado em lei.

2. No presente feito não houve intimação específica da ora agravante para efetuar o pagamento voluntário da dívida, de forma que é a penhora realizada deve ser desconstituída.

3. Ausente intimação da parte para pagamento, deve ser reconhecida a nulidade da decisão e da penhora realizada, bem como e determinar a intimação da agravante para pagamento voluntário do débito, prosseguindo-se o cumprimento de sentença.

4. Decisão anulada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Tiago Marchioro e Deise Tassiana Marchioro,
contra decisão proferida na ação de no 1028229-67.2023.8.11.0000, em fase de cumprimento de sentença que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,

que deferiu o pedido de penhora on-line de ativos financeiros, através do SISBAJUD.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “Trata-se na origem de Ação Cautelar de Busca e Apreensão com Pedido de Tutela de Urgência, em que o agravado pleiteia a busca e apreensão de 01 (uma) COLHEDEIRA USADA MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO 9790 ATR SERIE 9790287440, ANO DE FABRICACAO 2009/2010, COM PLATAFORMA DE 30 PÉS, SERIE: 910F287441, alegando atraso no pagamento de algumas parcelas, no valor superior a 50% (cinquenta por cento) da importância devida.
” (Id. 192449156, pág. 4).

Afirma que as partes entabularam acordo “cujas cláusulas avençadas estabelecem obrigações de entregar coisa certa, ou seja, as partes firmaram o acordo para pagamento em soja e milho, sendo a quantidade de 2.500,00 (duas mil e quinhentas) sacas de SOJA, bem como a quantidade 8.000,00 (oito mil) sacas de MILHO, nas datas estipuladas no referido instrumento contratual, sem qualquer consignação para tornar o pagamento em moeda corrente se houvesse atraso no cumprimento da obrigação
.
” (Id. 192449156, pág. 5).

Sustenta que houve o descumprimento do acordo e o agravado apresentou planilha com valores dos produtos convertidos em moeda corrente sem requerer o cumprimento de sentença de entrega de coisa certa.

Argumenta que o magistrado de primeira instância determinou a intimação dos agravantes para se manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença, todavia “esta decisão não foi disponibilizada no campo de expedientes e nem tampouco publicada no Diário Eletrônico do Poder Judiciário, ou seja, dessa decisão as partes não tomaram conhecimento, nem tampouco os advogados cadastrados no Sistema Pje.” (Id. 192449156, pág. 5).

Menciona que a primeira agravante foi surpreendida com bloqueios judiciais em seus ativos financeiros vis SISBAJUD, ademais defende que a decisão afrontou o art. 523 do CPC, posto que é indispensável a intimação prévia do devedor para efetuar o pagamento voluntário.

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão da tutela de urgência para determinar o desbloqueio dos valores penhorados indevidamente ou que seja decretado o efeito suspensivo a decisão agravada determinando que o magistrado de origem se abstenha de expedir alvará judicial de levantamento da verba penhorada. No mérito requer o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia acerca de determinar se a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência e as regras aplicáveis a espécie.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Malgrado os argumentos da parte recorrida nas contrarrazões, notadamente de que há relação de confiança entre a parte recorrente e seus advogados a nulidade procedimental é incontroversa e independe da existência da relação de confiança.

A questão é de natureza singela, o artigo 523 do CPC dispõe que “No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.”

Ocorre que a ausência da intimação prévia exigida o art. 523 do CPC implica em nulidade da decisão que determinou a penhora.

A propósito:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. NULIDADO DOS ATOS SUBSEQUENTES.
1. O artigo 523, caput e §1o do novel Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exequente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se a multa em caso de ausência de pagamento voluntário no interregno de tempo fixado em lei. 2. No presente feito não houve intimação específica da ora agravante para efetuar o pagamento voluntário da dívida, tanto que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de arresto online sobre a quantia disponível nos autos de outra demanda em que as partes litigam, sob o fundamento de que seria imprescindível a intimação da parte devedora para cumprimento voluntário de sua obrigação antes de que sejam realizados atos expropriatórios. 3. No ponto em discussão, cumpre salientar que a intimação é a forma de dar ciência às partes acerca dos atos e termos ocorridos no curso do processo, de modo que a ausência de comunicação oficial dos atos processuais realizados no feito importa em invalidade, conforme dispõe os artigos 272, § 2o e 280, ambos do Código de Processo Civil. 4.
Assim, ausente intimação da parte para pagamento, deve ser reconhecida a nulidade dos atos praticados e determinar a intimação da agravante para pagamento voluntário do débito, prosseguindo-se o cumprimento de sentença
. Inteligência dos artigos 277 e 281, ambos do CPC. Dado provimento ao agravo de instrumento.(Agravo de Instrumento, No 70083128041, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 15-04-2020) (destaquei)

Frise-se, nos termos do art. 523 do CPC é necessário a intimação prévia do executado para pagar o débito, o que no caso dos autos não restou comprovado

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e anulo a decisão agravada, devendo o magistrado de origem determinar a intimação da parte recorrente para pagamento voluntário, por consequência devem ser desbloqueados os valores penhorados indevidamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024